Tribunal: TJPA
Processo: 0800069-44.2020.8.14.0030
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800069-44.2020.8.14.0030

JUIZO RECORRENTE: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARAPANIM/PA

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE MARAPANIM, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:

REEXAME NECESSÁRIO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
DIREITO A SAÚDE.
PACIENTE IDOSO. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO.
SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS
.

I
–
A saúde se constitui em um bem jurídico constitucionalmente tutelado, incumbindo ao poder público formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas que visem garantir o acesso universal e igualitário à assistência médica;

II – O
Tratamento Fora do Domicílio (TFD) é regulado pela Portaria SAS nº 55/1999, do Ministério da Saúde, e garante o acesso de pacientes de um determinado Município a serviços assistenciais de outro Município, quando esgotados todos os meios de tratamento da rede pública daquele local, através de uma ajuda de custo ao paciente e seu acompanhante;

III –
In casu
, o
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Marapanim, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará em face do Município de Marapanim, julgou procedente a referida ação,
determinando que o Município requerido procedesse o pagamento do valor de R$ 12.298,96 (doze mil, duzentos e noventa e oito reais e noventa e seis centavos) referente ao
tratamento fora do domicílio (TFD) do Sr. João Braga Neto, de 87 (oitenta e sete) anos de idade;

IV - O colendo Supremo Tribunal Federal, no RE 855.178 (Tema 793), reconheceu a existência de repercussão geral sobre o dever do Estado a prestar serviços de saúde, obrigação que deve ser repartida de forma solidária, entre a União, os Estados e os Municípios;

V -
Por conseguinte,
o direito à saúde, em razão de sua natureza fundamental e indisponível, se sobrepõe a qualquer tipo de regulamentação ou burocracia a inviabilizar o seu pleno exercício, motivo pelo qual, não pode o ente público se eximir do inclusive no fornecimento de tratamento fora de domicílio (TFD), que conta com expressa normatização no SUS, bem como no seu custeio;

VI – Em sede de Reexame Necessário, sentença monocrática mantida em todos os seus termos.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
sede de reexame necessário
,
manter inalterada a sentença monocrática
, tudo nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de
11
a
18
de
dezembro
de 2023.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
da sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Marapanim, que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
Ministério Público do

Estado do Pará
em face do
Município de Marapanim
, julgou procedente a referida ação,
determinando que o Município requerido procedesse o pagamento, a título de TFD, do valor de R$ 12.298,96 (doze mil, duzentos e noventa e oito reais e noventa e seis centavos) referente ao período de 2015/2016, no prazo de 30(trinta) dias, a contar da ciência da decisão, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Na mencionada ação (Num. 1477609 – Pág. 2/22), o representante do
Parquet
narrou que o senhor João Braga Negrão fazia tratamento fora do domicílio no Município de Castanhal e as diárias do referido tratamento referente aos anos de 2015 e 2016 não foram pagas pelo Município requerido.

Aduziu, em síntese, que o direito à saúde é um dever do Estado, garantido pela Constituição Federal,
ou seja, o Estado é obrigado a prestar-lhe, independentemente de qualquer contraprestação, sendo-lhe defeso sonegar tal direito, logo é absolutamente inaceitável, atentatória ao direito fundamental à saúde do ser humano, o retardamento do Município de Marapanim em cumprir com o seu dever de conceder as diárias referentes ao benefício do TFD aos pacientes que dele precisarem.

Requereu a concessão de antecipação de tutela, para que o Município de Marapanim regularizasse o TFD do Sr. João Braga Neto, com o pagamento do valor de
R$ 12.298,96 (doze mil, duzentos e noventa e oito reais e noventa e seis centavos).

Ao final, requereu a confirmação da tutela de urgência, sendo julgada procedente a ação ajuizada em desfavor do Município de Marapanim.

Após a regular distribuição do feito, o Juízo
a quo,
através da decisão de ID
14447743 - Pág. 1
/4, deferiu o pedido de antecipação de tutela postulado na inicial.

O Município de Marapanim apresentou contestação (
Num. 14447749 - Pág. 1/
6), pleiteando, em resumo, pela improcedência da ação ajuizada pelo
Parque
t.

A autoridade monocrática prolatou a sentença supramencionada, julgando procedente a ação ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará (
Num. 14447769 - Pág. 1/5
).

Em razão das partes não terem interposto recurso, os presentes autos foram encaminhados a este egrégio Tribunal, tendo o feito sido
distribuído à minha relatoria e, através do despacho de ID
14486954 - Pág. 1
, determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Jorge de Mendonça Rocha, exarou o parecer no caso dos autos, opinando pela manutenção integral da sentença proferida pelo Juízo Monocrático (
Num. 15306307 - Pág. 1/10)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

Pelo que se extrai do relatório supramencionado, o objeto central do presente reexame necessário consiste em avaliar se foi correta a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Marapanim, que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará em face do Município de Marapanim, julgou procedente a referida ação,
determinando que o Município requerido procedesse o pagamento, a título de TFD, do valor de R$ 12.298,96 (doze mil, duzentos e noventa e oito reais e noventa e seis centavos) referente ao
tratamento fora do domicílio (TFD) do
Sr. João Braga Negrão, de 87(oitenta e sete) anos de idade.

No caso em análise,
compulsando a documentação constante no processo, constata-se que
o idoso João Braga Negrão foi diagnosticado com insuficiência renal em 2010, necessitando, desde então, de tratamento fora do domicílio (TFD) para realização de hemodiálise no município de Castanhal.

In casu
, o Ministério Público do Estado do Pará
trouxe aos autos documentos que comprovaram que existiam
irregularidades no pagamento das verbas relativas ao tratamento fora de domicílio (TFD) do Sr. João Braga Negrão no período de 2015/2016, o que motivou o ajuizamento da ação supramencionada e, posteriormente, a sentença ora recorrida.

Outrossim, ressalto, inicialmente, que
a saúde é um direito social e dever do Estado, conforme ressaltei anteriormente. Além disso, este direito recebeu regulamentação infraconstitucional através da Lei nº 8.080/90, que estabeleceu que a atuação do Estado, no que tange à Saúde, se efetivaria através do Sistema Único de Saúde – SUS. A referida lei estipula em seu art. 2º o seguinte:

“Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

§ 2º O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.”

Destarte, a Lei nº 8.080/90 assegura isonomicamente a universalidade, o acesso aos serviços de saúde em todos os níveis e testifica que a saúde é um direito fundamental do ser humano, cabendo ao Estado promover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

Importante salientar que

as questões relacionadas a saúde são de responsabilidade do Estado em seu sentido global, amplo e irrestrito, abrangendo todos os Entes Federados, como a União,
os Estados, os
Municípios e o Distrito Federal. Por conseguinte, não há que existir divisão de atribuições quando o assunto está relacionado a um dever do Estado,
lato sensu
, garantido pela própria Constituição Federal, conforme se verifica no artigo 196, que assim prevê:

“Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
.”

Como bem assevera o colendo Supremo Tribunal Federal, o direito à saúde, além de ser um direito fundamental, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir em omissão.

Nesse sentido, no RE 855.178 (Tema 793), o Pretório Excelso reconheceu a existência de repercussão geral sobre o dever do Estado a prestar serviços de saúde, obrigação que deve ser repartida de forma solidária, entre a União, os Estados e os Municípios, reafirmando sua jurisprudência, senão vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)”

Por outro lado, no que concerne ao Tratamento Fora do Domicílio (TFD), saliento que o referido tratamento é regulado pela Portaria SAS nº 55/1999, do Ministério da Saúde, e garante o acesso de pacientes de um determinado Município a serviços assistenciais de outro Município, quando esgotados todos os meios de tratamento da rede pública daquele local, através de uma ajuda de custo ao paciente e seu acompanhante.

Ademais,
o direito à saúde, em razão de sua natureza fundamental e indisponível, se sobrepõe a qualquer tipo de regulamentação ou burocracia a inviabilizar o seu pleno exercício, motivo pelo qual, não pode o ente público se eximir do cumprimento de seu dever, inclusive no fornecimento de tratamento fora de domicílio (TFD), que conta com expressa normatização no SUS, bem como no seu custeio.

Esse entendimento encontra-se sedimentado na jurisprudência pátria, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. MENOR PORTADORA DE SÍNDROME GENÉTICA. NECESSIDADE DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO.
1. Sentença que julgou procedente o pedido inaugural para condenar o Estado de São Paulo e o Município de Barretos ao pagamento da ajuda de custo para tratamento fora de domicílio (TFD) ao requerente e sua acompanhante, observando-se o limite de valores previsto na Portaria nº 55/99 do Ministério da Saúde.
Irresignação da Fazenda Pública Estadual e do menor. 2. Preliminar de ilegitimidade ad causam passiva afastada.
Responsabilidade atinente ao desenvolvimento de políticas públicas para a promoção da saúde entre os entes federados que é solidária. Tema nº793 do E.STF e Súmula nº 37 do TJSP.
3. Direito à saúde assegurado pela Constituição Federal, cujas normas são complementadas pelo ECA e pela Lei nº 8.080/90. Dever correspectivo do ente público de fornecer os meios necessários ao tratamento, habilitação e reabilitação dos enfermos. Súmula nº 65 do TJSP. 4. Menor portador de doença rara, que necessita de acompanhamento com pediatra em estreita associação com um geneticista médico. Inexistência de serviço de genética médica no Município de seu domicílio. Imprescindibilidade do deslocamento para tratamento em instituições especializadas como o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto ou o correspondente na cidade de São Paulo demonstrada. 5. Impossibilidade de extensão do benefício ao irmão do autor e ao seu genitor. Irmão que não é parte da demanda. Direito que já foi assegurado a um acompanhante, conforme previsto na Portaria. 6. Valor da ajuda de custo que deve ser limitado ao estabelecido na Tabela de Procedimentos SUS vigente, observados os reajustes definidos pelo Ministério da Saúde. 7. Remessa necessária não conhecida e recursos de apelação desprovidos.

(TJ/SP; Apelação Cível 1007257-31.2018.8.26.0066; Relator (a): Daniela Cilento Morsello; Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de Barretos - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/08/2023; Data de Registro: 22/08/2023)

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA/ APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SAÚDE - TRANSFERENCIA HOSPITALAR - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD - DIREITO INDIVIDUAL INDISPONÍVEL - TRATAMENTO MÉDICO - COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE E ESPECIFICIDADE DE ASSISTÊNCIA - PERDA DO OBJETO - NÃO VERIFICADO - PENA DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA ORDEM - CABIMENTO - MEDIDA NECESSÁRIA - SENTENÇA CONFIRMADA.

- A saúde, como bem de extraordinária relevância à vida e à dignidade humana, foi elevada pela Constituição da República à condição de direito fundamental do homem, manifestando o legislador constituinte constante preocupação em garantir a todos uma existência digna, consoante os ditames da justiça social, devendo ser garantido pelo Estado de forma irrestrita, constituindo violação da ordem constitucional vigente a negativa por ente público de fornecimento do tratamento médico pleiteado, ante a responsabilidade solidária dos entes federados.

- Correta a imposição de multa diária em caso de descumprimento da obrigação imposta, posto constituir reforço para a auto executividade do ato judicial respectivo. (TJ/MG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0480.15.018007-7/001, Relator(a): Des.(a) Belizário de Lacerda , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/02/2021, publicação da súmula em 07/02/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. PORTARIA Nº 055/99 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. DIREITO À SAÚDE. GARANTIA CONSTITUCIONAL.RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. RESERVA DO POSSÍVEL. PRINCÍPIO DO MÍNIMO EXISTENCIAL I.
O Ministério da Saúde, através da Portaria n.º 55/99, regulamenta a cobertura de despesas com tratamento médico a paciente que necessita se deslocar para outro ente federativo em busca de tratamento adequado, máxime quando este não está disponível no seu local de origem. Precedentes; II. O Sistema Único de Saúde é financiado pela União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios, sendo solidária a responsabilidade dos referidos entes no cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população. III. É dever do Estado, previsto no art. 196 1e seguintes da Constituição Federal, assegurar a saúde do cidadão, garantindo-lhe meios adequados de acesso ao tratamento médico, fornecendo-lhe, inclusive, acaso necessário, medicamentos, procedimentos cirúrgicos e internação. Precedentes.

IV. Comprovada a imprescindibilidade de tratamento a determinado paciente, este deve ser fornecido, de forma irrestrita, sendo que a negativa do ente público, em cumprir essa obrigação, implica ofensa ao direito à saúde, garantido constitucionalmente
. V. Oprincípio da reserva do possível não pode ser oposto ao princípio do mínimo existencial, pois a garantia de um mínimo de dignidade humana por meio de serviços públicos essenciais, dentre os quais a saúde, é dever do Estado e não pode ser condicionado à conveniência política da Administração Pública. VI. Apelação conhecida e desprovida. 1Art. 196, CF- A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. (TJ/MA - AC: 00001495120168100108 MA 0509312017, Relator: JAIME FERREIRA DE ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/08/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/08/2019 00:00:00)”

Destarte, o direito à saúde deve ser preservado, prioritariamente, pelos entes públicos, uma vez que não se trata, apenas, de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes. Trata-se, mais, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio: a vida.

Em reforço desse assertiva, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. DIREITO À
SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E DE TRATAMENTO MÉDICO. MANIFESTA

NECESSIDADE.
OBRIGAÇÃO
SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES DO
PODER PÚBLICO
.

OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO DEMONSTRADA.

DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.

SÚMULA

282/STF.

REEXAME

DO

CONTEXTO

FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
6.

O STJ possui jurisprudência firme e

consolidada

de

que a responsabilidade

em

matéria

de

saúde,

aqui

traduzida

pela distribuição

gratuita de medicamentos em favor de pessoas carentes, é

dever

do

Estado,

no

qual

são compreendidos aí todos os entes federativos:

"o

funcionamento do Sistema Único de
Saúde
(SUS) é de responsabilidade

solidária

da União,
Estados
-membros e Municípios, de

modo

que

qualquer

dessas entidades têm legitimidade ad causam para

figurar

no pólo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros" (REsp

771.537/RJ,

Rel.

Min.

Eliana

Calmon,

Segunda

Turma,

DJ3.10.2005).
1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8. Omissis.

(REsp 1655043/RJ; Rel. Ministro Herman Benjamin; Segunda Turma; j. em 13/06/2017; DJe 30/06/2017)

ADMINISTRATIVO

E

PROCESSUAL

CIVIL.

AGRAVO

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO À
SAÚDE
. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO
ESTADO
DO PIAUÍ. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INCABÍVEL, NO CASO, O INSTITUTO DE INTERVENÇÃO DE

TERCEIROS DENOMINADO CHAMAMENTO AO PROCESSO. AGRAVO DO
ESTADO
DO PIAUÍ DESPROVIDO.
3. De acordo com a jurisprudência firmada por esta Corte Superior, o funcionamento do

Sistema

Único

de

Saúde

é

de responsabilidade solidária

da

União,

dos

Estados

e

dos

Municípios, de modo que qualquer

um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo

passivo

de

demanda

que

objetiva

a

garantia

do

acesso a medicamentos para tratamento de problema de
saúde
. 4.

Se

tanto

a

União,

como

os

Estados

e

os Municípios podem, isoladamente, figurar

no

polo

passivo

do litígio, não dispondo, inclusive,

de

direito

de

regresso

contra os demais, bem como da faculdade

de

se

utilizar

a

figura

do

chamamento

ao processo, caracterizada

está

a

situação de que qualquer um deles pode ser o responsável

pelo cumprimento da
obrigação,
cabendo à parte escolher contra quem deseja litigar.
1, 2, 5, 6, 7 e 8. Omissis. (AgRg no REsp 1584691/PI; Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho; Primeira Turma, j. em 25/10/2016; DJe 11/11/2016)”

No que que tange à alegação de
violação ao princípio da reserva do possível
,
entendo que a mesma não merece acolhimento, pois embora o Poder Judiciário não possa fechar os olhos às restrições financeiras e orçamentárias dos entes públicos, existem situações de risco que merecem a tutela jurisdicional, impondo-se, apenas, o estabelecimento de critérios para que deferimento de pedidos como o dos autos, a fim de não sobrecarregar o orçamento público.

Não se pode olvidar que o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal traz em si a garantia fundamental da inafastabilidade do controle jurisdicional diante de lesão ou ameaça a direito, não estando o Executivo imune às decisões do Judiciário, mormente quando se trata de garantir a integridade de direitos fundamentais da criança.

Cumpre ressaltar que cabe a cada ente público buscar o ressarcimento cabível dentro do próprio sistema público de saúde. Assim, se os protocolos apontam que o fornecimento de determinado serviço, medicamento ou alimento especial é de responsabilidade de outro ente público, que não está sendo demandado, cabe ao outro buscar o repasse dos valores gastos ou, então, promover a cobrança administrativa (ou mesmo judicial) junto ao ente público obrigado, consoante os convênios e protocolos que orientam o sistema público de atendimento à saúde, que é o SUS - Sistema Único de Saúde.

Outrossim,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência existente.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
em sede de reexame necessário, mantenho a sentença monocrática em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,
11
de
dezembro
de 20
23
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 09/01/2024